Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751261-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 0750699-79.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Tereza Cristina Ferraz Ferro e Costa e outros contra ato do e. Des. Relator Carlos Pires, da 1a Turma Cível, consistente na concessão (liminar) de efeito suspensivo (Petição Cível 0750699-79.2023) à apelação interposta nos autos 0701291-08.2022 (interdição). Informam que: [...] foi proferida sentença recentemente, em 24/11/2023, com fundamento nas provas produzidas, no laudo do Sr. Perito Judicial, em Estudo Psicossocial, e na manifestação do Ministério Público, todos apontando para a necessidade de interdição de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, todos igualmente apontando para a necessidade de nomeação de TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA como curadora, todos igualmente concordando que MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ promovia o isolamento da curatelada com fins escusos, conforme já haviam requerido e informado todos os filhos da curatelada, à exceção da própria MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ. Nada obstante, em 26/11/2023, ao tentar cumprir a sentença, a curadora nomeada, ora primeira impetrante, foi impedida de adentrar à residência da curatelada pelos funcionários do prédio onde reside, à mando de MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ. No mesmo dia, foi a curatelada retirada de sua casa por MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, e levada a local desconhecido, de sorte que ao comparecer ao prédio da curatelada em 28/11/2023, após deferimento de tutela de urgência pelo Juízo sentenciante – ratificada pelo Ministério Público – e acompanhada de Oficial de Justiça, não encontraram a curatelada, havendo sido informados de que esta fora retirada do local no próprio dia 26/11/2023, de sorte que nem as cuidadoras mais compareciam à residência. Tudo resta provado documentalmente aos mínimos detalhes, e até o momento, o paradeiro da curatelada é desconhecido pela curadora nomeada; no próprio dia 28/11/2023, foi interposto novo pedido de tutela de urgência, por parte das ora impetrantes, ainda não apreciado. 09. Ocorre que no dia 27/11/2023, os patronos que representam a curatelada e MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ interpuseram recurso de apelação, bem como fizeram em 28/11/2023 pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação perante o eminente Relator, autoridade coatora no presente writ, cujos autos de no 0750699-79.2023.8.07.0000 seguem anexos, como prova pré-constituída [...] Afirmam que o laudo pericial e o estudo psicossocial realizado pelo Ministério Público não deixam dúvidas acerca da necessidade de interdição. Além disso, colacionam “vídeos em ID 112647522, ID 112647523, ID 112647524 e ID 112647526, onde a curatelada, já em estado de avançada demência, participa, por videoconferência, de reunião de sócios da empresa onde possui quotas, claramente – conforme se extrai dos vídeos e áudios – respondendo conforme lhe é instruído em tempo real. Vale dizer, está provado que MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ isola a curatelada da família e instrumentaliza sua incapacidade para gerir de forma fraudulenta e sem prestação de contas o patrimônio da curatelada, em benefício próprio”. Ainda em relação às provas pré-constituídas, enumeram: a) os depoimentos de todos os intervenientes no processo, b) a proposta pela curatelada para compra de ações dos demais sócios da empresa, sendo que teria afirmado ao perito que “nunca quis comprar nada”; c) o requerimento da 1a Delegacia de Polícia de cópia do processo que apura, por parte de Maria Elizabeth de Oliveira Ferraz, a suposta prática de crimes de falsificação de assinaturas e gestão fraudulenta do patrimônio da curatelada; d) transferências bancárias; e) declaração dos filhos acerca da dilapidação do patrimônio; f) penhora no rosto dos autos da ação de inventário e inscrição da curatelada nos cadastros de inadimplentes; g) conversa em que Maria Elizabeth “confessa haver excluído do celular da curatelada os contatos de familiares, sem o consentimento desta”; h) “gravações ambientais dando conta de que os funcionários do prédio onde reside a curatelada impedem o acesso de qualquer pessoa, mesmo dos filhos, e se recusam mesmo a interfonar, afirmando que a entrada de ninguém é autorizada”; i) “apesar de instituir duas cuidadoras para cuidar da curatelada, há notícias que se instalou câmeras em sua residência, e afirmou em entrevista ao Sr. Perito Judicial que a curatelada somente era independente nas questões mais básicas, sendo cuidadas por terceiros, sendo que ao longo de todo o processo MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ lutou para que não fosse decretada a curatela; trata-se claramente de atitudes contraditórias, que não possuem como guia o melhor interesse da curatelada, e sim de si própria, para que possa continuar isolando-a (a curatelada) da família, e dispondo de seu patrimônio sem qualquer prestação de contas”; j) a sentença prolatada nos autos da interdição, com força de mandado; k) a retirada da interditada do local onde residia. Pedem o deferimento da liminar para a suspensão dos efeitos da decisão do e. Relator. No mérito, pedem a concessão da ordem, para “anulação da decisão impugnada”. Preparo não recolhido, uma vez que os impetrantes requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. O presente “writ” não merece admissibilidade. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Nos termos do art. 5o da Lei 12.016/2019, não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, o Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nessa linha de raciocínio, “a impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal” (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1672981, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE: 31/3/2023). No caso concreto, o mandado de segurança foi manejado contra decisão judicial em sede de Petição Cível de Suspensão de Apelação (Código de Processo Civil, art. 1.012, §§ 3o e 4o), passível de recurso próprio (CPC, art. 1.021 e RITJDFT, art. 265) e sem a demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia. Efetivamente, a autoridade ora apontada como coatora assim teria decidido: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ à apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, em ação de interdição c/c declaração de alienação parental, movida por TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO em seu desfavor e de MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ, julgou procedente o pedido inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil1, decretar a interdição definitiva da ora peticionante. Alega que a sentença foi prolatada em violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, afirma que, mesmo sem oitiva das partes e notório conflito de interesses entre ela e as autoras da ação, o julgador entendeu por bem interditá-la, nomeando TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA como curadora, sem levar em conta a sua vontade, pois já conta com a assistência da filha MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ por mais de 20 (vinte) anos. Pondera que interdição é medida extrema, excepcional e invasiva; somente devendo ser adotada quando, uma vez instaurado o rito especial traçado pelo legislador, ficar comprovada, de forma inequívoca, a incapacidade e o grau de incapacidade do interditando, e ainda, em se constatando a necessidade da medida, a nomeação do curador idôneo ao exercício da curatela, que deve levar em consideração a vontade da interdita e a ausência de conflitos de interesse. Requer, nos termos dos §§3o e 4o do art. 1.012 do CPC2, seja dado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para que a sentença não produza os efeitos até o julgamento da apelação por esse Eg. Tribunal, ante a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade de provimento recursal, bem como o risco de dano grave de difícil reparação à saúde física, mental, à sua vida. É o relato do necessário. Decido. Em pese a regra do art. 1.012, inc. VI, do CPC, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença de interdição será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE. 1. Em que pese a regra do art. 1.012, VI do Código de Processo Civil, no sentido de que o recurso de apelação contra a sentença de interdição será recebido apenas no efeito devolutivo, tal orientação pode ser mitigada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, não há qualquer óbice ao recebimento da apelação no duplo efeito, sobretudo considerando que a sentença decretou a interdição parcial do agravante, fixando os limites da curatela apenas em relação às questões patrimoniais, cuja administração vem sendo exercida há vários anos pela autora da ação sem qualquer fato que a desabone. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 711788, 20130020095118AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 122) No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer maiores considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, examina-se os referidos requisitos. À primeira vista, há efetiva probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Convém registrar que o Laudo de exame da Sinapse Neurologia, na qual estuda o potencial evocado cognitivo (P300), atentado pelo Dr. Lucas Cruz Costa Leal, CRN-DF 22.035/RQE 16.114, (ID 143027652) traz resultado de exame de Potencial Evocado Cognitivo (P300), datado de 21 de outubro de 2022, concluindo que “O estudo de P300 evidenciou resposta definida com latência e amplitude NORMAIS. Não há evidência de alteração cognitiva de base orgânica associada ao processo. O tema de resposta motora está normal.” Além disso, o art. 755, do CPC, prevê, expressamente, que a sentença que decretar a interdição deve (...) “II - considerar as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Quanto ao outro requisito, o periculum in mora, verifica-se a sua presença. A interditanda, ao ser interrogada no exame pericial, expressa sua preferência pela filha MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ em caso de possível interdição, sendo que esta já vem exercendo efetivamente os seus cuidados e a nomeação da nova curadora definitiva TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA poderá vir a causar dano grave de difícil reparação à sua saúde física, mental e à vida. Assim, imperiosa a análise detalhada da situação devolvida ao reexame, a fim de aferir acerca da real incapacidade de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ para o exercício da vida civil e analisar a indicação da curadora definitiva. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Se a decisão judicial expôs fundamentadamente os motivos pelos quais concedeu a tutela de urgência, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugnação. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), os acórdãos da 1a Câmara Cível do TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Se as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o art. 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 3. Revela-se inadequada a via eleita para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento, que pode ser recebido no efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619876, 07158354920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO APONTADO COMO COATOR. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ENSEJOU AGRAVO INTERNO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NA 3a TURMA CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não socorre a agravante a tese do cabimento do presente mandado de segurança por ausência de recurso dotado de efeito suspensivo no ordenamento jurídico, pois não se trata de demanda originária do tribunal, sendo o ato ora apontado como coator derivado do recurso do qual se utilizou para reexame do pedido de liminar outrora indeferido em primeiro grau. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como uma segunda via recursal contra decisões monocráticas de primeiro grau que são mantidas em decisão de agravo de instrumento. 3. Ademais, caracteriza-se supressão de instância julgadora quando se busca no mandado de segurança a revisão do ato do relator que já é objeto de agravo interno perante o colegiado competente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1207959, 07175148920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019) No mais, a decisão judicial ora revista (em sede de liminar) será submetida ainda à apreciação do colegiado respectivo (1a Turma Cível), o que robustece a conclusão jurídica de inadmissibilidade do mandamus. Pelo exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator